Tribunal: TJSP
Processo: 0007614-28.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO – Pleito de retificação, alegando-se 'novatio legis in mellius' com o advento da Lei no 13.964/19, que teria alterado a redação do art. 112 da LEP no que toca à fração estabelecida para fins de progressão de regime em caso de reincidência na prática de crime hediondo – Impertinência – Ausência de distinção entre recidiva comum ou específica no texto legal –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO – Pleito de retificação, alegando-se 'novatio legis in mellius' com o advento da Lei no 13.964/19, que teria alterado a redação do art. 112 da LEP no que toca à fração estabelecida para fins de progressão de regime em caso de reincidência na prática de crime hediondo – Impertinência – Ausência de distinção entre recidiva comum ou específica no texto legal – 'Ratio legis' do Pacote Anticrime que não pode ser olvidada – Primariedade expressamente exigida para a aplicação do coeficiente de 40% aos condenados por crimes hediondos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007614-28.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
RAFAEL HENRIQUE PAIVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007614-28.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0007614-28.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Rafael Henrique Paiva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: José Roberto Bernardi Liberal
Voto no 35298
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CÁLCULO Pleito
de retificação, alegando-se 'novatio legis in mellius' com o
advento da Lei no 13.964/19, que teria alterado a redação
do art. 112 da LEP no que toca à fração estabelecida para
fins de progressão de regime em caso de reincidência na
prática de crime hediondo Impertinência Ausência de
distinção entre recidiva comum ou específica no texto legal
'Ratio legis' do Pacote Anticrime que não pode ser
olvidada
Primariedade expressamente exigida para a
aplicação do coeficiente de 40% aos condenados por crimes
hediondos Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Rafael Henrique Paiva, contra decisão
que indeferiu seu pedido de retificação de cálculos,
considerando
necessário,
ante
a
reincidência
do
apenado, e a prática de crime equiparado a hediondo, o
cumprimento de 60% da pena da fins de progressão de
regime (fls. 10/14).
Sustenta o agravante, em síntese, que, com o
advento da Lei no 13.964/2019, houve novatio legis in
mellius, haja vista que, alterado o art. 112 da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007614-28.2020.8.26.0496 -Voto no
3
Execução Penal, a exigência de cumprimento de 60% da
pena para progressão de regime somente deve ser
aplicada aos casos de reincidência específica em crime
hediondo, não bastando, como anteriormente previsto no
art. 2o, §2o, da Lei no 8.072/1990, a reincidência
simples. Diante disso, e sustentando não ser reincidente
específica, pede seja aplicado o lapso de 40%, previsto no
inciso V do artigo 112, da Lei de Execução Penal, como
consequência lógica do princípio do favor rei (fls. 02/09).
Apresentadas contrarrazões (fls. 175/195), a
decisão foi mantida (fls. 196) e o Ilustre Procurador de
Justiça
Alberto
Carlos
Dib
Júnior
opinou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 204/207).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Incontroversa reincidência da agravante, e
sua condenação por crime equiparado a hediondo (tráfico
ilícito de drogas).
Diante disso, o juízo a quo homologou
cálculos, de acordo com os quais o sentenciado deveria
cumprir 60% da pena para progredir de regime, eis que
reincidente na prática de crime hediondo, o que reflete
incensurável acerto.
Com efeito, preconiza o art. 112, VII, da Lei
de Execução Penal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007614-28.2020.8.26.0496 -Voto no
4
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada
em
forma
progressiva
com
a
transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
[...]
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado;”
Ora,
em
que
pese
a
relevância
da
argumentação defensiva, a qual encontra amparo em
parcela da doutrina1, sobredito texto, embora nebuloso,
não faz distinção entre reincidência específica e comum.
E a lei, quando quis assim proceder, o fez,
v.g., em relação ao livramento condicional (art. 44,
parágrafo único, da Lei n.o 11.343/06, e art. 83, V, do
Código Penal).
Deve, portanto, prevalecer o entendimento
anteriormente sedimentado, com relação à aplicação do
lapso de 3/5 (60%) previsto no art. 2o, §2o, da Lei no
8.072/1990,
no
sentido
de
ser
despicienda
a
especificidade da reincidência, bastando ser uma das
condenações definitivas derivada da prática de crime
hediondo.2
Aliás, evidente que tal posicionamento se
coaduna com a mens legis do novel Pacote Anticrime, o
1 LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei no 13.964/2019. Artigo Por
Artigo, 1a Ed. Salvador-BA: Juspodivm, 2020, p. 394.
2 (AgRg no RHC 56.240/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5.a Turma, julgado em 04/08/2015, DJe
17/08/2015 Sem destaque no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007614-28.2020.8.26.0496 -Voto no
5
qual visa ao endurecimento da repreensão às figuras
típicas mais graves, dentre as quais aquelas revestidas
de hediondez ou a elas equiparadas.
Decerto, não pode ser olvidada a intenção
robustecedora da suscitada Lei, carecendo de lógica que
se conceda o mesmo tratamento ao indivíduo primário e
ao reincidente, como aspira a defesa.
Sim, porque o dispositivo cuja aplicação ora
se requer é expresso ao condicionar a exigência de
cumprimento do coeficiente de 40% de pena aos
indivíduos primários que tenham sido condenados a
crimes hediondos ou equiparados.
Veja-se:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada
em
forma
progressiva
com
a
transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
[...]
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime
hediondo ou equiparado, se for primário;” (Sem
ênfase no original).
Portanto,
conveniente
a
interpretação
teleológica do art. 112 e seus incisos culmina em
hermenêutica distinta da sugerida pela defesa, restando
clarividente que a adoção do lapso acima, de 40%, resta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007614-28.2020.8.26.0496 -Voto no
6
defesa aos sentenciados reincidentes, independentemente da espécie das condenações
definitivas por eles ostentadas.
Ao se deparar com o tema sub examine, este
Sodalício Bandeirante firmou a mesma postura, a
exemplo dos diversos julgados a seguir colacionados:
“Agravo em execução. Progressão de regime.
Retificação do cálculo. Sentenciado reincidente
comum. Aplicação da Lei no 13.964/2019 por ser
mais benéfica. Exigência de cumprimento de 40%
da pena imposta por não se tratar de reincidente
específico
na
prática
de
crime
hediondo.
Descabimento. Lei no 13.964/2019 não faz
distinção entre reincidência comum ou específica.
Recurso improvido.” (TJSP; Agravo de Execução
Penal 0004413-10.2020.8.26.0502; Relator (a):
Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
4a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020);
“Agravo
em
Execução
Penal

Pedido
de
retificação do cálculo de liquidação de penas, com
afastamento do percentual de 60%, exigida no
artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984
(incluído pela Lei no 13.964/2019) Consecução a
progressão de regime somente após o resgate de
3/5 da reprimenda, nas hipóteses de condenação
pelo cometimento de crime hediondo, nos casos
em
que
o
reeducando
é
reincidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007614-28.2020.8.26.0496 -Voto no
7
Impossibilidade de redimensionamento da fração
mínima
de
expiação
punitiva
para
40%,
reclamada no inciso V, do referido dispositivo, que
está reservado exclusivamente aos reeducandos
primários
Reincidência, comum ou específica,
que impõe o resgate de 60% da punição carcerária
Natureza do ilícito penal anterior Irrelevância
Precedentes

Decisão
mantida

Recurso
desprovido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0003100-54.2020.8.26.0521; Relator (a): Claudia
Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data do
Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro:
14/07/2020);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão de
regime
Retificação de cálculo
Sentenciado
reincidente não específico em delito hediondo ou
equiparado Pleito de aplicação de novatio legis
in mellius, com percentual de cumprimento do
interregno
de
40%
da
pena,
exigido
aos
sentenciados não reincidentes, para progressão
de regime prisional
Descabimento
Lei no
13.964/2019 que não exigiu a condição de
reincidência específica
Aplicação do lapso de
60%, equivalente à fração de 3/5 (três quintos),
prevista no revogado artigo 2o, §2o, da Lei no
8.072/1990 Manutenção da decisão AGRAVO
NÃO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0001209-34.2020.8.26.0509; Relator (a): Silmar
Fernandes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007614-28.2020.8.26.0496 -Voto no
8
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 2a RAJ; Data do Julgamento:
14/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
Recurso defensivo
visando a reforma da decisão que homologou o
cálculo de penas que prevê o cumprimento do
lapso de 3/5 (três quintos), para progressão de
regime prisional Sustenta que o reeducando não
é reincidente específico na prática de crime
hediondo, pugnando pela aplicação retroativa da
lei penal mais benéfica, nos termos da nova
redação do artigo 112, inciso V, da LEP, dada
pela Lei 13.964/2019
IMPOSSIBILIDADE - O
artigo 112 da LEP, com redação dada pela Lei
13.964/2019, não utiliza o termo "reincidente
específico", de modo que não faz distinção entre
reincidência
comum
ou
específica,
devendo,
portanto, incidir a fração de 3/5 ou 60% a todos
os agentes reincidentes, independentemente da
natureza do delito anteriormente cometido. Agravo
improvido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0002907-39.2020.8.26.0521; Relator (a): Paulo
Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal
DEECRIM
10a
RAJ;
Data
do
Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro:
08/07/2020)
Não foi outra a linha recentemente adotada
por esta Colenda Câmara:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
Retificação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007614-28.2020.8.26.0496 -Voto no
9
cálculos
Sentenciado reincidente, ostentando
condenação por delito equiparado a hediondo

Benesse da progressão de regime a exigir o
cumprimento de 3/5 (60%), mesmo na novel
legislação - Inexistência de distinção entre a
reincidência específica e a genérica - Agravo
desprovido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0002478-72.2020.8.26.0521; Relator (a): Edison
Brandão; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal
DEECRIM
10a
RAJ;
Data
do
Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro:
07/07/2020).
Sendo
assim,
preserva-se
o
cálculo
homologado na origem, pois necessário que o agravante,
reincidente
e
condenado
pela
prática
de
crime
equiparado a hediondo, cumpra 3/5 (60%) da pena para
progredir de regime.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator